Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1- Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2 – O Supremo Tribunal Federal fixou tese, em sede de repercussão geral, que dispõe que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Consta do acórdão a ausência de previsão orçamentária do reajuste, tornando inviável a implantação da última parcela de reajuste remuneratório. O acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF sobre o mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado.
3 – Distinguishing. É entendimento desta Turma Recursal que “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos” (Acórdão 1285431, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 23/10/2020). O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
4 – Sem custas e honorários advocatícios.